Tribunal: TJMT
Processo: 0004785-90.2017.8.11.0013
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-03-24
Data de publicação: 2020-03-24

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL n. 0004785-90.2017.8.11.0013
RECORRENTE: VALDENIR FLORES, FERNANDA CALVANTE DE SOUZA e THAYLA VITORIA SOUZA FRANCISCO
RECORRIDO: VIAÇÃO NOVA INTEGRAÇÃO LTDA
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por VALDENIR FLORES, FERNANDA CALVANTE DE SOUZA e THAYLA VITORIA SOUZA FRANCISCO, com fundamento no art. 105, inciso III, “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Privado assim ementado, ID n. 11395453 :
“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – ACIDENTE DE TRÂNSITO – MORTE DA VÍTIMA – OBRIGAÇÃO EXTRACONTRATUAL – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA – JULGAMENTO ULTRA PETITA – ACOLHIDA PARCIALMENTE - ACIDENTE CAUSADO POR CULPA EXCLUSIVA DO MOTORISTA DA EMPRESA RÉ – FALHA HUMANA EVIDENCIADA – PENSÃO MENSAL - VIÚVA E FILHA DA VÍTIMA - PRESUNÇÃO DE DEPENDÊNCIA – INTERPRETAÇÃO DAS VERBAS QUE DEVEM INTEGRAR A BASE DE CÁLCULO DO PENSIONAMENTO - 2/3 DA RENDA LÍQUIDA PERCEBIDA PELA VÍTIMA ATÉ A DATA EM QUE A VÍTIMA COMPLETARIA 65 ANOS DE IDADE – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA - DANO MORAL – PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – QUANTUM MANTIDO – RECURSO DA REQUERIDA DESPROVIDO - RECURSO DA PARTE AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO. 1- As decisões judiciais devem ater-se às pretensões deduzidas pelas partes, em atenção ao princípio da congruência entre o pedido e a sentença, sob pena de ser citra, ultra ou extra petita, nos termos do art. 141 e 492 do CPC/2015. 2- É sabido que o dever de reparação (art. 927 do CC) nasce quando comprovada a conduta culposa (lato sensu) comissiva ou omissiva, o nexo de causalidade e o dano (arts. 186 e 187 do CC). Quando o veículo está sob a responsabilidade do preposto da empresa, necessário invocar os artigos 932, inciso III e 933, do Código Civil, que trazem a previsão de que o empregador responderá pelos danos causados por seus prepostos, no exercício do trabalho ou em razão dele, independente de culpa. Quando tratar-se de família de baixa renda, a orientação das Cortes Superiores é a de que há presunção relativa de dependência econômica da viúva e filha menor com o vitimado. 3- A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça está consolidada no sentido de que é devida pensão mensal à viúva pela morte de seu esposo, no valor de 2/3 (dois terços) do salário percebido por ele ou o salário mínimo caso não exerça trabalho remunerado ou não se tenha conhecimento de sua renda mensal. 4- É devido o pensionamento mensal em valor equivalente a 2/3 da remuneração da vítima, em razão da relação empregatícia comprovada, com abrangência todas as parcelas salarias percebidas pela vítima à época, tais como adicionais e horas extras que integralizavam o salário da vítima. 5- No que tange à indenização por danos materiais, a correção monetária incide da data do efetivo prejuízo (Súmula 43 do STJ) e os juros de mora a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ). 6- O valor da reparação deve atender ao caráter sancionatório e inibitório. Tem de ser suficiente a desestimular a repetição da conduta lesiva, considerando o grau da ofensa, a condição socioeconômica do ofensor e do ofendido, de modo a não causar o enriquecimento injustificado nem ser irrisório a ponto de tornar-se a medida inócua. Quantum mantido em R$ 100.000,00 (cem mil) reais. (Apelação n.0004785-90.2017.8.11.0013, DESA. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Julgado em 13/08/2019)”
Opostos Embargos de Declaração, restaram desprovidos, ID n. 28870985.
As Recorrentes alegam violação aos artigos 489, §1o, IV e 1.022, II do CPC, ao argumento de que o acórdão foi omisso quanto a alegação de necessidade de majoração do quantum indenizatório, que se encontra em discrepância com o Superior Tribunal de Justiça.
O Recurso é tempestivo e as Recorrentes são beneficiárias da justiça gratuita, conforme certidões de Ids n. 33904499 e 33911026.
A Recorrida apresentou contrarrazões, ID n. 37410975.
É o relatório.
Decido.
Da aplicação da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos no caso concreto, não incidindo, portanto, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Decisão sem omissão, não infringência aos artigos 489, §1o, IV e 1.022, II do CPC
Em que pese as Recorrentes alegarem omissão e ofensa aos artigos 489, §1o, IV e 1.022, II do CPC, sustentando que o acórdão foi omisso a alegação de necessidade de majoração do quantum indenizatório, que se encontra em discrepância com o Superior Tribunal de Justiça, suas insurgências não merecem prosperar.
Analisando detidamente os autos, é possível verificar que no acórdão a Câmara Julgadora manifestou-se expressamente em relação aos aludidos assuntos, como se observa da transcrição abaixo:
“ Em relação ao quantum fixado a título de dano moral, requer a parte autora a majoração, no montante de R$ 100.000,00 (cem mil reais) para cada autora – Valdenir Flores (mãe do de cujus), Thayla Vitória Souza (filha) e Fernanda Cavalcante de Souza (viúva). Em contrapartida, postula a requerida pela redução do quantum debeatur, fundamenta que o valor arbitrado pelo magistrado é excessivo, devendo ser observado os critérios objetivos e subjetivos para aferição do valor indenizatório.
Dessarte, o valor da reparação deve atender ao caráter sancionatório e inibitório. Tem de ser suficiente a desestimular a repetição da conduta lesiva, considerando o grau da ofensa, a condição socioeconômica do ofensor e do ofendido, de modo a não causar o enriquecimento injustificado nem ser irrisório a ponto de tornar-se a medida inócua.
SÍLVIO DE SALVO VENOSA, acerca do tema, ensina que a reparação do dano moral deve constituir-se em compensação a vítima, e que o valor seja suficiente para brotar desestímulo na causadora do dano, de modo que não reincida na prática do ato ilícito. Comenta ainda que “Temos que levar em conta, por outro lado, além da situação particular de nosso país de pobreza endêmica e má e injusta distribuição de renda, que a indenização não pode ser de tal monta que acarrete a penúria ou pobreza do causador do dano, pois, certamente, outro problema social seria criado. Os julgados devem buscar o justo equilíbrio no caso concreto (...)” (In, Direito Civil: Responsabilidade Civil, 4. ed., São Paulo, Atlas, 2004, p. 41).
Este também é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça que, além disso, tem consagrado a doutrina da tripla função na indenização do dano moral: compensatória, para amenizar os danos que a vítima sofreu ou sofre; punitiva, para penalizar o autor pela prática do ato lesivo; e preventiva, para mudar a ideia social de cometimento de novos atos ilícitos:
“RECURSOS ESPECIAIS. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PUBLICAÇÃO DE LIVRO. FALSO RELATO DE CUNHO RACISTA E EUGÊNICO ATRIBUÍDO A POLÍTICO. REPERCUSSÃO NACIONAL E INTERNACIONAL DA FALSA IMPUTAÇÃO. DANO MORAL REPARAÇÃO ESPECÍFICA. PRINCÍPIO DA REPARAÇÃO INTEGRAL DO DANO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. NÃO RECEBIMENTO DA APELAÇÃO POR PREMATURIDADE. TRÂNSITO EM JULGADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR RAZOÁVEL. REVISÃO. SÚMULA 7/ST (...) 5. A indenização por danos morais possui tríplice função, a compensatória, para mitigar os danos sofridos pela vítima; a punitiva, para condenar o autor da prática do ato ilícito lesivo, e a preventiva, para dissuadir o cometimento de novos atos ilícitos. Ainda, o valor da indenização deverá ser fixado de forma compatível com a gravidade e a lesividade do ato ilícito e as circunstâncias pessoais dos envolvidos. (...)” (REsp 1440721/GO, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 11/10/2016, DJe 11/11/2016-destaquei).
O magistrado deve sempre ter como princípios norteadores a razoabilidade, a moderação e o bom senso, sopesar as condições econômicas e sociais das partes, as circunstâncias do fato, a repercussão do ato danoso e os propósitos compensatório e pedagógico-punitivo do instituto.
(...)
No caso, o valor arbitrado pelo Juízo singular em R$ 100.000,00 (cem mil reais) é consentâneo com os elementos dos autos, montante este que ainda será divido entre as autoras (Thayla, Fernanda e Valdenir), bem como atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como aos critérios acima delineados e aos precedentes do STJ em casos da espécie. Cito alguns:
(...)
Assim sendo, tem-se que a condenação a título de danos morais, fixada na sentença, mostra-se razoável frente às peculiaridades do caso em análise, razão pela qual merece ser mantida, pois, fundada nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.” ID n. 8951427
Diante desse quadro, não há evidências de omissão no sufragado acórdão, passível da aplicação dos arts. 489, §1o, IV e 1.022, II, do CPC, tendo em vista que o aresto manifestou-se especificamente quanto ao assunto alegado, fato que obsta a admissão do recurso neste ponto.
Posto isso, NEGO SEGUIMENTO ao Recurso Especial.
Publique-se. Intimem-se.
Cuiabá/MT, 23 de março de 2020.
Desa. Maria Helena G. Póvoas,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
IV
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
RECURSO ESPECIAL n. 0004785-90.2017.8.11.0013
RECORRENTE: VIAÇÃO NOVA INTEGRAÇÃO LTDA
RECORRIDAS: VALDENIR FLORES, FERNANDA CALVANTE DE SOUZA e THAYLA VITORIA SOUZA FRANCISCO
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por VIAÇÃO NOVA INTEGRAÇÃO LTDA, com fundamento no art. 105, inciso III, “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Privado assim ementado, ID n. 11395453 :
“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – ACIDENTE DE TRÂNSITO – MORTE DA VÍTIMA – OBRIGAÇÃO EXTRACONTRATUAL – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA – JULGAMENTO ULTRA PETITA – ACOLHIDA PARCIALMENTE - ACIDENTE CAUSADO POR CULPA EXCLUSIVA DO MOTORISTA DA EMPRESA RÉ – FALHA HUMANA EVIDENCIADA – PENSÃO MENSAL - VIÚVA E FILHA DA VÍTIMA - PRESUNÇÃO DE DEPENDÊNCIA – INTERPRETAÇÃO DAS VERBAS QUE DEVEM INTEGRAR A BASE DE CÁLCULO DO PENSIONAMENTO - 2/3 DA RENDA LÍQUIDA PERCEBIDA PELA VÍTIMA ATÉ A DATA EM QUE A VÍTIMA COMPLETARIA 65 ANOS DE IDADE – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA - DANO MORAL – PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – QUANTUM MANTIDO – RECURSO DA REQUERIDA DESPROVIDO - RECURSO DA PARTE AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO. 1- As decisões judiciais devem ater-se às pretensões deduzidas pelas partes, em atenção ao princípio da congruência entre o pedido e a sentença, sob pena de ser citra, ultra ou extra petita, nos termos do art. 141 e 492 do CPC/2015. 2- É sabido que o dever de reparação (art. 927 do CC) nasce quando comprovada a conduta culposa (lato sensu) comissiva ou omissiva, o nexo de causalidade e o dano (arts. 186 e 187 do CC). Quando o veículo está sob a responsabilidade do preposto da empresa, necessário invocar os artigos 932, inciso III e 933, do Código Civil, que trazem a previsão de que o empregador responderá pelos danos causados por seus prepostos, no exercício do trabalho ou em razão dele, independente de culpa. Quando tratar-se de família de baixa renda, a orientação das Cortes Superiores é a de que há presunção relativa de dependência econômica da viúva e filha menor com o vitimado. 3- A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça está consolidada no sentido de que é devida pensão mensal à viúva pela morte de seu esposo, no valor de 2/3 (dois terços) do salário percebido por ele ou o salário mínimo caso não exerça trabalho remunerado ou não se tenha conhecimento de sua renda mensal. 4- É devido o pensionamento mensal em valor equivalente a 2/3 da remuneração da vítima, em razão da relação empregatícia comprovada, com abrangência todas as parcelas salarias percebidas pela vítima à época, tais como adicionais e horas extras que integralizavam o salário da vítima. 5- No que tange à indenização por danos materiais, a correção monetária incide da data do efetivo prejuízo (Súmula 43 do STJ) e os juros de mora a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ). 6- O valor da reparação deve atender ao caráter sancionatório e inibitório. Tem de ser suficiente a desestimular a repetição da conduta lesiva, considerando o grau da ofensa, a condição socioeconômica do ofensor e do ofendido, de modo a não causar o enriquecimento injustificado nem ser irrisório a ponto de tornar-se a medida inócua. Quantum mantido em R$ 100.000,00 (cem mil) reais. (Apelação n.0004785-90.2017.8.11.0013, DESA. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Julgado em 13/08/2019)”
Opostos Embargos de Declaração, restaram desprovidos, ID n. 28870985.
A Recorrente assevera ofensa aos artigos 186, 927 e 944 do CC, uma vez que deve ser reduzido o valor fixado a título de danos morais.
O Recurso é tempestivo e devidamente preparado, conforme certidões IDs n. 33904499 e n. 33911047.
As Recorridas não apresentaram contrarrazões, conforme certidão de decurso de prazo ID n.37915982.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Violação aos artigos 186, 927 e 944 do CC. Reexame de matéria fática. Súmula 7 do STJ
Nos termos do art. 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça restringe-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, o que afasta o exame de matéria fático-probatória, conforme dispõe a sua Súmula 7.
Ao apontar violação aos artigos 186, 927 e 944 do CC, a Recorrente sustenta a necessidade de redução do quantum indenizatório fixado a título de danos morais.
No entanto, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido sobre estes pontos, é necessário o exame dos fatos e provas dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado, conforme preconiza o STJ:
Nesse sentido:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 186 E 927 DO CÓDIGO CIVIL. TRIBUNAL A QUO ENTENDEU CONFIGURADA A RESPONSABILIDADE CIVIL DA AGRAVANTE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO CONLUIO. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 1. O Tribunal de origem, com arrimo no acervo fático-probatório carreado aos autos, concluiu pela responsabilidade civil da ora agravante para responder pelos atos de seu empregado, porque não comprovado o alegado conluio deste com empregados da sociedade empresária agravada. A pretensão de alterar tal entendimento, sob alegada ofensa aos arts. 186 e 927 do Código Civil, demandaria o reexame do acervo fático-probatório, inviável em recurso especial, ante a incidência da Súmula 7/STJ. 2. A incidência da Súmula 7/STJ também é óbice para a análise do dissídio jurisprudencial, o que impede o conhecimento do recurso pela alínea c do permissivo constitucional. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 1379466/MG, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 02/04/2019, DJe 15/04/2019) ”.
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Posto isso, nego seguimento ao Recurso Especial.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 23 de março de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
IV